Tribunal: TJSP
Processo: 1516939-39.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Apelação. Roubo majorado. Concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura. Causa de aumento relativa à restrição de liberdade da vítima mantida. Vítima que permaneceu com a liberdade tolhida por tempo juridicamente relevante. Reconhecimento da tentativa. Impossibilidade. Inversão da posse. Precedentes. Dosimetria. Pena-base fixada acima

Ementa:
Apelação. Roubo majorado. Concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura. Causa de aumento relativa à restrição de liberdade da vítima mantida. Vítima que permaneceu com a liberdade tolhida por tempo juridicamente relevante. Reconhecimento da tentativa. Impossibilidade. Inversão da posse. Precedentes. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal que não comporta alteração. Aumento bem justificado. Aumento pela majorante mantido. Regime inicial fechado mantido. Recurso improvido.